Tribunal: TJMT
Processo: 0021261-09.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021261-09.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Maus Tratos, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE RODRIGO ALONSO PEREIRA - CPF: 044.659.781-38 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA TOME - CPF: 107.127.076-11 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), N. V. T. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOSÉ RODRIGO E DESPROVEU O DE ALINE APARECIDA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RODRIGO ALONSO PEREIRA, ALINE APARECIDA TOME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, ART. 129, §9º E ART. 136, §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA GENÉRICA – PEDIDOS IMPROCEDENTES – MATÉRIAS SUPERADAS PELO ADVENTO DA SENTENÇA – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO APELANTE PRESO – FATO ATÍPICO –
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À APELANTE QUE TENTOU INGRESSAR EM UNIDADE PRISIONAL COM ENTORPECENTE
E
RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE
– PARECER ACOLHIDO PARCIALMENTE.

A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação.

A sentença, ao apresentar as razões de decidir de forma clara e evidente, com base em elementos dos autos, submete-se às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal e não pode ser considerada nula.

Comprovado que a apelante trouxe consigo entorpecente, no interior de sua genitália, com o objetivo de ingressar em unidade prisional, impõe-se a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Não configura o início do
iter criminis
, a ação do apelante que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021261-09.2019.8.11.0055

APELANTE: JOSE RODRIGO ALONSO PEREIRA, ALINE APARECIDA TOME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
apelação interpostos por
Aline Aparecida Tomé
e por
José Rodrigo Alonso Pereira
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº 0021261-09.2019.8.11.0055, que os condenou nos seguintes termos:

-
Aline Aparecida Tome
– (i)
pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao
pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa
, estabelecidos no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006
; (ii)
pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
pela prática do crime previsto no
art. 136, §3º, do Código Penal
; (iii)
pena de 03 (três) meses de detenção
pela prática do crime descrito no
art. 129, §9º, do Código Penal
.

Reconhecido o
concurso material (art. 69, CP)
entre os crimes, fixou-se as penas, em definitivo, em
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
e
05 (cinco) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal (ID 166647682).

-
José Rodrigo Alonso Pereira
– (i)
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência – art. 33, §2º,
b
, CP) e ao pagamento de
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, estabelecidos no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em virtude da prática delitiva constante no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006
(ID 166647682).

Inconformados, interpuseram recurso de apelação em conjunto e, em suas razões, pugnaram
preliminarmente
(
i
) pela inépcia da denúncia, (
ii
) pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria (justa causa), (
iii
) pela nulidade da sentença por suposta ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88 e (
iv
)

pelo reconhecimento do caráter genérico de denúncia. Naquilo que concerne ao
mérito
, (
v
) pretende-se a absolvição de ambos, sustentando-se a ausência de prova suficiente para manutenção da condenação (ID 166647686).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 166647689).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 168021695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RODRIGO ALONSO PEREIRA, ALINE APARECIDA TOME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Aline Aparecida Tomé
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 136, §3º, do Código Penal e art. 129, §9º, do Código Penal)

e de
José Rodrigo Alonso Pereira
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006).

Tendo em vista que as razões recursas atêm-se apenas à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) a análise procedida neste voto ater-se-á apenas à mencionada imputação.

Neste ponto, aduz a inicial acusatória:

“No dia 31 de agosto de 2019, por volta das 12h20min, neste município e Comarca de Tangara da Serra, a denunciada ALINE APARECIDA TOME, em conluio com o denunciado JOSE RODRIGO ALONSO PEREIRA, com consciência e vontade, trazia consigo, no interior de sua vagina, para fins de traficância, nas dependências do estabelecimento prisional desta urbe, 01 (uma) porção de MACONHA, com massa bruta de 12,1951 g, conforme laudo de constatação de f. 32/33, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, após uma agente prisional receber uma denúncia anônima com a informação de que três mulheres que fariam visitas aos reeducandos da ala 02 tentariam adentrar no CDP levando entorpecentes em suas partes intimas, foram realizadas buscas durante o procedimento de revista nas suspeitas.

Neste viés, a agente separou as três mulheres que estavam no local para visitarem seus familiares que se encontravam na ala 02, assim, nesse momento as três suspeitas se comportaram estranhamente durantes os procedimentos, sendo então convidadas a acompanhá-los até a delegacia desta urbe. Ademais, já na delegacia, uma das suspeitas, a ora denunciada Aline, resolveu confessar e retirou no banheiro da delegacia a porção de maconha de sua genitália, entregando-a a autoridade policial.

Outrossim, as demais suspeitas foram examinadas pelo médico plantonista, todavia, nada foi encontrado. Instado na delegacia de polícia, Jose Rodrigo afirmou que realmente pediu para Aline levar o entorpecente para si durante as visitas no estabelecimento prisional. Por fim, o entorpecente foi apreendido e submetido a perícia, sendo que o laudo de constatação de f. 32/33 informou que foi identificada na porção de substância vegetal a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), com massa bruta de 12,1951 g” (ID 166647669 – pp. 48/52).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 456/2019/DP – Tangará da Serra/MT, notadamente nas declarações da agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
(ID 166647669 – pp. 57/58), no interrogatório de
Aline Aparecida Tomé
(ID 166647669 – pp. 77/79), no laudo de constatação nº 600.2.04.2019.011111-01 (ID 166647669 – pp. 101/103) e no interrogatório de
José Rodrigo Alonso Pereira
(166647669 – pp. 120/124).

Em suas declarações durante a fase investigatória, a agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
relatou:

“[...] que trabalha como Agente Prisional no Centro de Detenção Provisória desta urbe, onde hoje estava de plantão, quando por volta de 12h20min.,
recebeu uma denúncia anônima informando que 03 (três) mulheres que faziam visitas aos reeducandos da ala 02, supostamente estariam portando entorpecentes em suas partes íntimas
; Que imediatamente iniciamos as buscas e durante os procedimentos
a suspeita ALINE APARECIDA TOMÉ colaborou e confessou que estava portando drogas
; Que, além dela, mais duas mulheres que também iriam visitar seus familiares na mesma ala, se comportaram muito estranhamente e ficaram totalmente trêmulas durante os procedimentos, por isso, elas foram convidadas e aceitaram acompanha-los até esta delegacia para providências;
Que, no interior do banheiro desta delegacia, a suspeita ALINE retirou e entregou uma porção de MACONHA a depoente que estava dentro de sua genitália
; Que, as outras duas suspeitas foram encaminhadas aos médico perito de plantão para exames minuciosos por determinação da autoridade de plantão; Que a suspeita ALINE estava com seus dois filhos e uma delas NATHIELY VITÓRIA TOMÉ PEREIRA, de nove anos de idade, apresentava lesões no braço, que segundo ela mesma foram causadas por sua mãe. Por isso e também por ela já ter recebido voz de prisão, acionaram a conselheira ROSANE que ficou responsável pelas duas crianças;
Que a droga iria ser entregue pela suspeita ao seu marido, o reeducando JOSÉ RODRIGUES ALONSO PEREIRA, preso na ala 02
; [...]” (ID 166647669 – pp. 57/58).

Em seu interrogatório, a apelante
Aline Aparecida Tomé
afirmou:

“[...] que é usuária de maconha há bastante tempo; Que, às vezes passa diversos meses sem fazer uso de maconha; Que, recentemente “fez um corre” e
conseguiu certa quantia de maconha que pretendia levar para dentro do C.DP. e usar juntamente com seu companheiro José Rodrigues Alonso Pereira
;
Que, entretanto, ressalta, que José Alonso não tinha conhecimento do ato da interroganda
;
Que, a quantidade de maconha que transportava seria suficiente para confeccionar de quatro a cinco cigarros
; Que, nem a interroganda e nem
José Alonso
são faccionados; [...]” (ID 166647669 – pp. 77/79).

Por sua vez, durante seu interrogatório, o apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
declarou:

“[...] que é esposo de
Aline Tomé
e afirma que ambos são usuários de drogas; Que depois de um ano e meio na ala evangélica resolveu sair e ir para a ala dos estudantes; Que depois de muito conversar com
Aline, a convenceu de levar droga para o interrogado, sendo que é sabedor que essa é uma prática proibida
; Que não sabe a quantidade que
Aline
levava consigo, soube apenas que a mesma tinha “rodado” com a droga durante a revista; [...]” (ID 166647669 – pp. 120/124).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva da vítima
Nathiely Vitória Tomé Pereira
(por fatos distintos ao crime de tráfico de drogas), à inquirição da testemunha
Marilze Santana Mendes da Silva
e ao interrogatório dos apelantes.

Perante o juízo de primeiro grau, os apelantes
confessaram a prática delitiva
nos seguintes termos:

“A acusada confessou a prática delitiva em Juízo, confirmando as declarações prestadas na fase policial, oportunidade em que esclareceu ter levado a droga consigo para o interior da cadeia pública para usá-la conjuntamente com o corréu JOSÉ RODRIGO ALONSO PEREIRA durante a visita.

A confissão da ré não se encontra isolada nos autos, sendo corroborada pela confissão judicial do corréu JOSÉ RODRIGO, o qual asseverou que solicitara à esposa que levasse drogas para consumirem no dia da visita, sem, contudo, acreditar que ela teria coragem de fazê-lo” (extrato da sentença – ID 166647678 – p. 04).

Neste sentido, importante sublinhar que efetivamente a apelante
Aline Aparecida Tomé
admitiu a posse do entorpecente e que o levaria para o interior da unidade prisional. De sua parte, o apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
também reconheceu que pediu a
Aline Aparecida Tomé
para que levasse drogas ao local.

Contudo,
ambos sublinham que a droga não destinava-se ao comércio, mas sim ao uso comum no interior da unidade prisional
.

Inquirida em juízo, a testemunha a agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
reiterou suas declarações prestadas na fase policial mencionando:

“Que na data dos fatos, estava na equipe de plantão, pois era dia de revista; Que estava realizando a revista nos visitantes;
Que havia recebido uma denúncia de que Aline entraria no estabelecimento prisional com entorpecente
s;
Que quando a acusada chegou ao local, eles já tinham conhecimento da denúncia
; Que a acusada chegou acompanhada dos dois filhos;
Que então, eles preservaram as crianças e expuseram para a acusada o teor da denúncia recebida
;
Que ao ser questionada, prontamente, ela admitiu que teria uma pequena quantidade de entorpecente para usar conjuntamente com o seu companheiro, durante a visita
; Que a levaram para a delegacia em um carro descaracterizado da unidade, pois havia menores junto; Que na delegacia, entraram em contato com familiares das crianças e o Conselho Tutelar; Que a própria acusada retirou o entorpecente e entregou na delegacia; Que a acusada faria uso do entorpecente com o seu esposo José Rodrigo Alonso Pereira [...]” (extrato da sentença – ID 166647678 – p. 04).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação em conjunto onde pugnaram,
preliminarmente
, (
i
) pela inépcia da denúncia, (
ii
) pelo reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria (justa causa), (
iii
) pela nulidade da sentença por suposta ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88 e (
iv
)

pelo reconhecimento do caráter genérico de denúncia. Naquilo que concerne ao
mérito
, (
v
) pretende-se a absolvição de ambos, sustentando-se a ausência de prova suficiente para manutenção da condenação (ID 166647686).

Frente à diversidade de argumentos, passo a análise dos pleitos recursais.

- Dos pedidos de reconhecimento da inépcia da denúncia e da propositura de denúncia genérica.

Preliminarmente os apelantes sustentam a
inépcia da inicial
(art. 395, I, CPP), afirmam que a
denúncia oferecida é genérica
e que inexistem
indícios suficientes de autoria
(art. 395, III, CPP).

A inépcia da inicial e a alegação do oferecimento de denúncia genérica são matérias que se confundem, uma vez ambas impõem a análise das disposições relativas ao art. 41 do Código de Processo Penal –
por isso serão analisadas em conjunto
.

Em relação a estes pontos, que apesar de tratados em tópicos distintos no recurso de apelação, gravitam em torno do mesmo argumento, pois alega-se que os fatos narrados na denúncia são genéricos, não havendo embasamento fático a sustentá-la. No atinente à arguição de denúncia genérica, aduz-se que não se indicou em que consistiu, de forma individualizada, a participação de cada um dos denunciados.

Sem razão, todavia, os apelantes.

Em
primeiro lugar
porque é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a superveniência de sentença penal condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada.

Neste sentido: “
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
” (AgRg no HC n. 724.321/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente, confira-se: AgRg no HC n. 771.606/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022 e AgRg no AREsp n. 1.981.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

Em
segundo lugar
, porque a lei processual penal brasileira, comprometida com os mais altos valores que sustentam as sociedades democráticas e ciente das consequências sociais, econômicas e psicológicas decorrentes da submissão de um cidadão a um processo de natureza criminal, estabeleceu uma série de mecanismos destinados a impedir a instauração de processos sem o mínimo de elementos necessários à sua deflagração, fadados à improcedência ou que prejudicam o exercício defensivo.

Nesse contexto, surge o art. 395 do Código de Processo Penal, cujos termos, dentre outros, obsta o início da marcha processual em casos de inépcia (art. 395, I, CPP).

A inépcia nada mais é do que a situação em que a inicial acusatória não se submete às determinações descritivas constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, não descrevendo o fato criminoso em todas as suas circunstâncias, deixando de individualizar e descrever adequadamente as condutas, não apontando como e onde a suposta prática criminosa aconteceu, nem quem ou de que forma teria sido praticada.

Segundo o art. 41 do Código de Processo Penal “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Ao deixar de descrever os fatos em todas as suas circunstâncias, impede-se o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado não poderá, de forma adequada, apresentar eventuais álibis, justificativas, explicações e esclarecimentos. Logo, a inicial acusatória deve ser clara, concisa, precisa, a fim de que se compreenda o que se imputa e a quem se imputa.

Analisando a denúncia oferecida em desfavor dos apelantes, observa-se que houve não apenas a qualificação das partes e a indicação das testemunhas a serem ouvidas na fase instrutória, como também se narrou o fato em todas as circunstâncias, mencionando em que consistiu a atuação de cada um dos agentes.

Sem adentrar ao mérito das acusações, a denúncia afirmou que a apelante
Aline Aparecida Tomé
foi a responsável por levar a droga apreendida ao Centro de Detenção de Tangará da Serra/MT, enquanto o apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
foi o responsável por pedir que o entorpecente fosse levado ao local.

Ou seja, a inicial acusatória observou todas as determinações do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em inépcia da inicial ou no oferecimento de denúncia genérica,
pois descreveu de forma individualizada a conduta de cada um dos apelantes, permitindo a compreensão das acusações, de modo a garantir o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Destarte, inviável o acolhimento do pedido de inépcia da inicial ou de reconhecimento de que a denúncia oferecida foi genérica.

- Dos pedidos de reconhecimento da ausência de justa causa (art. 395, III, CPP).

Os apelantes também sustentaram no recurso de apelação interposto em conjunto que não havia indícios suficientes de autoria para a propositura da ação penal, havendo
carência de justa causa
(art. 395, III, CPP).

A exemplo do mencionado no tópico anterior, dentre os elementos analisados pelo Poder Judiciário para o
recebimento da inicial acusatória
está a
justa causa
(art. 395, III, CPP). Considera-se presente
justa causa
para o início da persecução penal em juízo nas situações em que se comprova a materialidade do delito (prova da existência de crime) e a presença de indícios suficientes de autoria e/ou participação.

A este respeito: “[...]
a justa causa, contemplada em inciso específico do art. 395, tem por objeto as provas mínimas, legítimas e lícitas que conferem idoneidade moral e jurídica à acusação
[...]
para além de meras suspeitas, necessita apresentar provas mínimas, legítimas e lícitas sobre o fato e o seu autor, que permitam ao juiz deduzir, sem muito esforço, que a pretensão é legítima e merece ser examinada no mérito
” (BOSHI, José Antônio Paganella. Ação Penal. Porto Alegre/RS: Livraria do Advogado, 2010, p 355).

Analisando o caso em tela, tem-se que havia elementos suficientes para o início da persecução penal em juízo, justificando-se o recebimento da denúncia.

A título de exemplo registre-se que a denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 456/2019/DP – Tangará da Serra/MT, notadamente nas declarações da agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
,
que relatou a existência de denúncia anônima informando que visitantes iriam ao sistema prisional portando drogas
(ID 166647669 – pp. 57/58), no interrogatório de
Aline Aparecida Tomé
que
confessou
que estava com drogas (ID 166647669 – pp. 77/79), no laudo de constatação nº 600.2.04.2019.011111-01,
que comprovou que a substância apreendida era maconha
(ID 166647669 – pp. 101/103).

Em suma, o conjunto indiciário apresentado ao juízo
a quo
justificava o início da persecução penal em juízo, não havendo falar-se em ausência de justa causa.

Mas, ainda que tais menções sequer fossem feitas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento que as discussões acerca da existência de justa causa para o início da persecução penal em juízo restam superadas pelo advento da sentença.

Quanto ao tema: “
Com efeito, "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017)
” (AgRg no HC n. 769.004/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito recursal pelo reconhecimento da ausência de justa causa.

- Do pedido de nulidade da sentença por suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

De acordo com o recurso de apelação interposto a sentença é nula, pois não apresentou a necessária fundamentação para emissão de juízo condenatório, motivo pelo qual haveria afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma que “
apesar de existir no relatório a transcrição dos depoimentos dos policiais, em relação aos fatos inexiste a fundamentação da tipicidade objetiva e subjetiva dos réus para o cometimento do crime, inexistindo também os fundamentos que levaram a conclusão da ilicitude dos atos praticados pelos réus em questão bem como a sua culpabilidade, ou em que modalidade estaria praticando o crime descrito em sua condenação por tráfico de drogas
”.

Entretanto, ao preceder a análise detalhada da sentença, tem-se que o juízo de primeiro grau apresentou os elementos necessários à demonstração das suas razões de decidir.

A sentença indicou os elementos que levaram o juízo
a quo
a entender pela materialidade do crime de tráfico de drogas, registrou a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, indicou os motivos pelos quais entendeu pela responsabilidade penal dos agentes, não havendo falar-se em ausência de fundamentação da sentença.

Observe-se que o juízo de primeiro grau individualizou as condutas dos apelantes, consoante abaixo:

“Logo, tem-se que a ré ALINE APARECIDA TOMÉ foi detida na Cadeia Pública desta Comarca quando tentava ingressar com uma porção de droga em suas partes íntimas, tendo como destinatário o detendo José Rodrigo Alonso Pereira.

No tocante ao réu JOSÉ RODRIGO exsurgiu hialino de seu interrogatório judicial que ele solicitou à corré ALINE TOMÉ que levasse entorpecentes consigo para o interior do estabelecimento prisional para que fizessem uso conjunto das drogas, durante a visitação.

[...]

Portanto, JOSÉ RODRIGO ALONSO PEREIRA também deve ser responsabilizado pela prática do crime de tráfico de drogas, na linha do art. 29, do CP, haja vista que teve participação decisiva no cometimento do delito ao solicitar que sua esposa adentrasse com entorpecente no estabelecimento prisional, tendo aderido às ações típicas dela, afigurando-se irrelevante a finalidade do narcótico (se destinado ao consumo próprio ou para difusão ilícita)”.

Segundo a doutrina constitucional, “[...]
motivar significa dar as razões pelas quais determinada decisão há de ser adotada, expor as suas justificações e motivos fático-jurídicos determinantes
(MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 559 e 560).

Embora seja direito da parte interessada insurgir-se contra os fundamentos da sentença que lhe é desfavorável, no caso em tela, não resta dúvida de que todos os elementos necessários à demonstração das razões de decidir foram apresentadas, vez que todos os aspectos necessários à compreensão dos motivos do convencimento judicial acerca da materialidade e autoria delitivas encontram-se indicados na sentença.

Destarte, inexistente qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

- Do pedido de absolvição – alegação de ausência de provas suficientes.

Em suas razões os apelantes pugnam por suas absolvições, sustentando a ausência de provas.

Em síntese, relatam que todas as provas produzidas em juízo indicam que o entorpecente apreendido destinava-se ao consumo de ambos, não havendo provas a indicar o crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Em relação à conduta da apelante
Aline Aparecida Tomé
tem-se que consistiu na tentativa de ingresso em unidade prisional com entorpecente no interior de sua genitália, a pedido do corréu/apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
.

Na fase investigatória a agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
confirmou que
Aline Aparecida Tomé
mencionou que usuária a droga com
José Rodrigo Alonso Pereira
no interior da unidade penitenciária, fato confirmado pela apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
. Em juízo a agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
reiterou a sua versão e
José Rodrigo Alonso Pereira
admitiu que pediu que sua esposa levasse o entorpecente ao local para juntos consumirem.

No que se refere à conduta do apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
, a jurisprudência tem entendido que nas situações em que a
única ação
do agente tenha sido o ato de
solicitar
que lhe sem enviados entorpecentes, cuja aquisição não se concretizou, o fato deve ser considerado
atípico
.

A este respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.763.756/MG:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO. ITER CRIMINIS NÃO INICIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

1. Não configura início do iter criminis a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal.

2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação do Recorrente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso, segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Recorrente foi ter solicitado à sua companheira que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. A entrega da droga não se concretizou.

4. Recurso especial provido para absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 1.763.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019).

A Corte da Cidadania, anteriormente, já havia se manifestado no mesmo sentido no julgamento do HC n. 152.433/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011.

Diante do exposto, em virtude da atipicidade da conduta, o apelante
José Rodrigo Alonso Pereira
deve ser absolvido nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Naquilo que concerne à conduta da apelada
Aline Aparecida Tomé
a prova dos autos demonstra, sem sombra de dúvidas, que foi encontrada portando entorpecentes no interior de sua genitália, tentando ingressar em unidade prisional.

A este respeito, sublinhe-se que na fase policial a testemunha agente prisional
Marilze Santana Mendes da Silva
confirmou ter encontrado drogas com a apelada
Aline Aparecida Tomé
que, inclusive, procedeu à entrega do entorpecente às autoridades (ID 166647669 – pp. 57/58).

Na ocasião, a própria apelada admitiu que levaria o entorpecente a seu companheiro
José Rodrigo Alonso Pereira
(ID 166647669 – pp. 77/79).

As referidas declarações foram confirmadas na audiência de instrução e julgamento.

Sendo assim não restam dúvidas de que a apelada incorreu na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, vez que a droga apreendida destinava-se à
entrega
a terceiro.

Destarte, a manutenção de sua condenação mostra-se impositiva.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Aline Aparecida Tomé
e mantenho a sentença, em todos os seus termos, em seu desfavor.

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
José Rodrigo Alonso Pereira
, a fim de absolvê-lo, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023